Tribunal: STF
Processo: RHC 201242
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Fernando de Souza Cechini Siqueira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 648.165/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 78-82). 
    Inconformadas, a defesa e a acusação interpuseram apelações perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e proveu o apelo acusatório, a fim de afastar o tráfico privilegiado e, por conseguinte, redimensionar a pena do paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 121-131. 
    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois estão presentes os elementos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 
    Sustenta que a quantidade de droga apreendida não é elemento hábil a alterar a sentença de primeiro grau”. (eDOC 2, p. 38)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 
    ‘Ausentes agravantes e atenuantes, na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal, mitigou-se a sanção de metade (1/2) ante o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    Evidente o equívoco, porquanto, como ponderou o Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem do agente, por si sós, indicam a maior periculosidade social da ação, obstáculo à incidência da causa de redução de pena (STJ, HC 182359/RJ), conforme reiterado posicionamento das Cortes Superiores [...]. 
    Cabe dizer que o legislador, ao estipular a minorante, teve como alvo o “pequeno” e esporádico traficante, condição colidente com o agente pilhado na posse de considerável volume de tóxicos, repita-se. 
    Por conseguinte, afasta-se o privilégio despropositadamente reconhecido, conforme pleiteou o Ministério Público concretizando-se a sanção em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras. 
    De resto, o regime fechado para início de cumprimento da carcerária é o único adequado ao tráfico, além da circunstância negativa alhures observada do mesmo modo inconciliável com retiro menos severo(artigo 33, § 3º, do Código Penal). [...] 
    Isso, destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado através de circunstância desfavorável(posse de considerável quantidade de droga dotada de acentuada nocividade à higidez física ou psíquica da população - skank), sem se ignorar o cometimento de infração penal de indiscutíveis gravidade e repercussão” (fls. 127-129). 
    Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 316,9 g de maconha; e 434,4 g de skank (fl. 124). 
    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 
    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. 
    No mais, a quantidade e a natureza do entorpecente - 316,9 g de maconha; e 434,4 g de skank - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. (eDOC 2, p. 41)
    No caso dos autos, o recorrente “guardava para entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) tabletes prensados, com peso líquido de 116,1 g (cento e dezesseis gramas e um decigrama), de tetrahidrocannabinol (THC), substancia vulgarmente conhecida como maconha, 02 (dois) potes de vidro, com peso líquido de 434,4 (quatrocentos e trinta e quatro gramas e quatro decigramas), de skunke 02 (dois) invólucros plásticos, com peso líquido de 200,8g (duzentos gramas e oito decigramas), de maconha, além de R$30,00 e uma balança de precisão.”
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas de que o recorrente, com efeito, dedicava-se a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente